Tribunal: STF
Processo: SL 1576
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE SUSTAR OS EFEITOS DE ACÓRDÃO POR MEIO DO QUAL A CORTE ESPECIAL DO STJ DEFERIU MEDIDA DE CONTRACAUTELA. GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA. OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. SUSTENTADO RISCO DE DANO À ECONOMIA PÚBLICA LOCAL. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE O EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    1. O cabimento de incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal pressupõe o envolvimento de matéria de natureza constitucional direta. Precedentes.



    2. À luz do entendimento firmado por esta Casa no ARE nº 748.371, paradigma do tema nº 660 da sistemática da repercussão geral, não se divisa, no restrito âmbito de cognição possível em pedido de suspensão, ofensa direta ao art. 5º, LV, da Magna Carta, uma vez que a análise de eventual ultraje às garantias do contraditório e da ampla defesa perpassaria, no caso, por exame da legislação infraconstitucional correlata.



    3. Para dissentir da conclusão esposada pela Corte Especial do STJ, no sentido de que “a substituição da contraprestação inicialmente ajustada, sem alteração dos demais encargos e das obrigações previstas entre as partes, principalmente aquelas de responsabilidade da concessionária, ofende a ordem pública administrativa, pois compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato”, em quadro evidenciador de risco à continuidade da prestação de serviços públicos, seria necessário examinar a Lei nº 11.079/2004, analisar normas do contrato firmado entre o requerente e a BRK Ambiental – Rio das Ostras S.A. e escrutinar atos e fatos subjacentes ao cumprimento de cláusulas negociais, providências que refogem à competência extraordinária desta Suprema Corte e, portanto, denotam a ausência dos requisitos para o acolhimento do pedido suspensivo deduzido.



    4. Suspensão denegada.